Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO – CONTRATO EMERGENCIAL – SECRETARIA DE SAÚDE – VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA – EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE PREÇO GLOBAL – FUNDAMENTO CENTRAL E SUFICIENTE NÃO ATACADO – SÚMULA 283 DO STF - EXCESSO DE PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, 129, III), atribuição antes positivada por meio da Lei 7.347/85, cujas normas, acrescidas do conteúdo jurídico da Lei 8.078/90, formam o chamado microssistema da tutela coletiva.
2. Além da inobservância do princípio da dialeticidade recursal, a ausência de impugnação do fundamento central e apto, por si só, para manutenção do provimento judicial recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
3. Embora seja certo que o pacta sunt servanda não se sobrepõe aos princípios administrativos que regem a contratação com particulares, a Lei 8.666/93, ao versar acerca da execução indireta decorrente da contratação com terceiros, admite, no artigo 6o, VIII, a, o regime de empreitada por preço global, hipótese normativa que respalda a contratação, pela Secretaria de Saúde do DF, de serviços de vigilância armada e desarmada.
4. Se a parte autora da ação civil pública de improbidade administrativa não comprova ato improbo do réu, impõe-se a improcedência do pedido exordial.
5. Recurso desprovido.